Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-39.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA MARIA DOS SANTOS MEISTER - CPF: 667.648.239-87 (ADVOGADO), ANDERSON FELIPE MARIANO - CPF: 071.791.539-58 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (AGRAVANTE), DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (AGRAVADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS COMO TERCEIRO INTERESSADO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NO FEITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve ser aceito como assistente litisconsorcial passivo pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO de Código nº 28603, proposta por DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C LTDA – ME em face da AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA – ME, CAETANO ROTTILI E MILTON LAURO SCHMIDT, indeferiu o seu pedido de habilitação como terceiro interessado.

Em breve síntese, o agravante sustenta que possui interesse jurídico na lide capaz de justificar a intervenção pleiteada, pois se tornou sócio da agropecuária litigante ao adquirir cotas pertencentes ao sócio Almir Pereira, demonstrando seu interesse patrimonial no feito. Aduz que há comunhão de direitos e obrigações com esta empresa, enquadrando-se, assim, no previsto no art. 119 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a sua imediata habilitação no feito na qualidade de terceiro interessado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 110838466).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 112363961).

Apresentado embargos de declaração (ID 113399990), estes não foram contrarrazoados (ID 117917467) e rejeitados monocraticamente (ID 118643473).

Sem contrarrazões recursais (ID 118847475).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, o recurso diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de habilitação do agravante na lide originária como terceiro interessado.

O recorrente, em suas razões recursais, aduz ser sócio da agropecuária ré, ora terceira interessada, o que lhe confere interesse jurídico na lide capaz de justificar a intervenção intentada.

Ao meu sentir, a pretensão do agravante visa, tão somente, procrastinar o andamento processual do feito, eis que o interesse deste é meramente econômico.

Necessário esclarecer que, de acordo com o art. 119 do CPC,
“Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentenca seja favoravel a uma delas podera intervir no processo para assisti-la”.

Portanto, apenas nestas condições é que se admite a intervenção do terceiro interessado, já que a sentença a ser proferida influirá diretamente na relação jurídica entre o este e o adversário da parte principal.

Na presente demanda, o recorrente pretende ser aceito como terceiro interessado sob o argumento de que possui cotas sociais da agropecuária litigante, contudo, isto indica tão somente o interesse econômico da parte.

Extrai-se dos autos que o negócio realizado pelo recorrente diz respeito apenas a questões financeiras, não possuindo o agravante nenhuma outra obrigação.

A lide originária se trata de demanda que visa anular os títulos e domínios da agropecuária e seus sócios por suposta falsidade documental, ou seja, a demanda em primeiro grau tem natureza declaratória, o que foge da esfera de responsabilidades jurídicas do recorrente, não havendo, portanto, interesse deste em integrar o feito em qualquer qualidade.

Para melhor ilustrar o presente voto, colaciono interessante trecho das informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003237-52.2017.8.11.0000, também de minha relatoria, e que teve objeto muito similar ao presente agravo, que bem esclareceu a celeuma:

“O pedido foi indeferido com fundamento nos arts. 119 e 124 do Código de Processo Civil, uma vez não foi verificado qualquer interesse jurídico na causa a justificar sua intervenção como assistente litisconsorcial, sendo que o interesse econômico trata de mera partilha de despesas e lucros, o que pode ser auferido ao final da ação, através de cálculos aritméticos, visto que se trata de demanda declaratória e não condenatória.”

Portanto, não deve ser aceito como terceiro interessado pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022